Tribunal: STF
Processo: ARE 1487730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO NO ESTADO DE SÃO PAULO. PAGAMENTO DO IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 REALIZADO NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. FATO GERADOR DA COBRANÇA DO TRIBUTO OCORRIDO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO DOMICÍLIO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    2. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PELO DETRAN/RJ QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO PLENA DO IPVA.



    3. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO REFERIDO IMPOSTO NO ESTADO DE ORIGEM DO VEÍCULO.



    4. PRETENSÃO DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO TENDO POR BASE O MESMO EXERCÍCIO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. BITRIBUTAÇÃO.



    5. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 156, I, DO CTN).



    6. ORDEM QUE MERECE SER CONCEDIDA.



    7. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narra a impetrante que comprou o veículo objeto da lide em dezembro de 2015, abrindo processo de transferência de registro do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, que foi concluído em maio de 2016, sendo surpreendido, no ano de 2019, com débito de IPVA relativo ao ano de 2016.



    A impetrante sustenta que o IPVA do ano de 2016 foi pago junto ao Estado de São Paulo, onde o veículo se encontrava registrado na ocasião.



    Decerto, o conjunto probatório comprova as alegações iniciais.



    Dispõe a Lei Estadual nº 2.877/97, verbis:



    “Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador:(...)IV – no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação, desde que preenchida as seguintes condições: 



    a) o registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado ocorra no prazo de 90 (noventa) dias da aquisição;



    b) seja comprovada a quitação do IPVA no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.”.



    Inequívoco que o fato gerador do IPVA do exercício de 2016 deu-se antes da entrada do veículo no Estado do Rio de Janeiro, já que o registro da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro só foi realizado em 25/05/2016 (indexador 18).



    Frise-se que de acordo com o artigo 128 do Código de Trânsito Brasileiro, “não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”, sendo certoque, in casu, tal certificado foi emitido e entregue ao recorrido, pelo DETRAN/RJ, conforme se infere da documentação acostada aos autos (indexador 18).



    Destaque-se que, instado a se manifestar, o Estado não impugnou os fatos narrados, limitando-se a afirmar que o imposto deveria ter sido pago no Estado do Rio de Janeiro, por ter ocorrido a tradição do bem.



    No caso em julgamento, o veículo foi adquirido em 2015 e o registro da transferência do para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 25/05/2016. Considerando que foi efetuado o pagamento do IPVA relativo ao exercício de 2016 no Estado de São Paulo (indexador 20), ente federativo deorigem e onde o bem se encontrava registrado, a nova cobrança realizada no Estado do Rio de Janeiro importaria em dupla tributação, o que é vedado pela legislação tributária. 



    De fato, constata-se que não há qualquer pendência em relação ao IPVA do exercício de 2016, porquanto não seria possível a realização da transferência de titularidade, sem que houvesse quitação do IPVA do ano em comento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente